Tribunal: STF
Processo: RE 74329
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
1. PARA CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, IMPORTANTE E A
FUNDAMENTAÇÃO DEDUZIDA PELO RECORRENTE, E NÃO O INDICAR O
PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL EM QUE SE BASEIA O IMPUGNANTE. SE AS
RAZOES DO RECURSO PERMITEM IDENTIFICAR O SEU REQUISITO
CONSTITUCIONAL, IRRELEVANTE E A ERRONEA INDICAÇÃO DA REGRA QUE, NO
ART. 119, III, DA CARTA POLITICA, POSSA FUNDAMENTA-LO. 2. LEI DE
MINAS GERAIS N. 2.655 DE 8.12.962. TAXA DE EXPEDIENTE.
PRECEDENTES DO STF. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE A QUE
SE DA PROVIMENTO.